Tribunal: TJBA
Processo: 8002572-47.2023.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-08

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002572-47.2023.8.05.0072 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: VERA LUCIA DOS SANTOS BOAVENTURA ASSIS Advogado(s): VAGNER REIS SANTANA, LYGIA ANTONIA CRUZ SILVA OLIVEIRA APELADO: MUNICIPIO DE CRUZ DAS ALMAS Advogado(s): ACORDÃO DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DIVULGAÇÃO INDEVIDA DE IMAGEM DE SERVIDORA MUNICIPAL EM CONTEXTO DE SUSPEITA DE DESVIO DE VACINAS. REPERCUSSÃO NEGATIVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ENTE PÚBLICO CONFIGURADA. VIOLAÇÃO AO DIREITO À IMAGEM, HONRA E DIGNIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação interposta por Vera Lúcia dos Santos Boaventura Assis contra sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Cruz das Almas/BA, que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do Município de Cruz das Almas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Definir se a divulgação da imagem da autora, servidora pública, em reportagem televisiva e redes sociais, vinculando-a a suspeita de desvio de vacinas antes da conclusão do procedimento administrativo, configura ato ilícito apto a ensejar reparação civil. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição Federal (art. 5º, X) e o Código Civil (art. 20) asseguram a inviolabilidade da imagem, da honra e da vida privada, impondo reparação em caso de violação. A divulgação da imagem da autora, sem consentimento e antes da apuração dos fatos, afrontou princípios da finalidade, necessidade e proporcionalidade previstos na LGPD (Lei 13.709/2018), bem como a recente proteção constitucional aos dados pessoais (EC 115/2022). A jurisprudência consolidada do STF e do STJ reconhece o dano moral in re ipsa em hipóteses de exposição indevida da imagem, afastando a tese de prevalência absoluta da liberdade de imprensa (CF, art. 220). A conduta do Município, ao permitir o vazamento e a ampla divulgação da imagem, extrapolou os limites do interesse público e enseja responsabilização civil objetiva (CF, art. 37, §6º). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Sentença reformada para julgar procedente o pedido de indenização, condenando o Município ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Tese de julgamento: A divulgação indevida da imagem de servidora municipal em contexto de suspeita não apurada, sem consentimento e com repercussão pública negativa, caracteriza violação aos direitos da personalidade e impõe ao ente público o dever de indenizar. Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, arts. 5º, X, XII e LXXIX; 37, §6º; 220; Código Civil, art. 20; LGPD, arts. 2º, 5º e 6º; CPC, art. 373. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.387/DF (MC, Pleno, rel. Min. Rosa Weber); TJ-SC, Recurso Cível nº 5001437-44.2019.8.24.0078; TJ-MG, Apelação Cível nº 1.0000.24.177562-6/001. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E PROVER o recurso, pelas razões contidas no voto condutor. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 12